Tribunal: STM
Processo: 7000256-93.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INGRESSO

CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL.

INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. EXAME DE MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. TUTELA DA

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA À "ULTIMA RATIO" DO

ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO E MATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE

INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL

MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A

entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a

subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado

(patrimônio humano e material) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O emprego

de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites do quartel,

denota dolo intenso.

2. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância

e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da

"lide".

3. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM, apenas serão

regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar

da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito

cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e materiais,

inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc).

4. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no âmbito da vida civil,

diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum. Comparativamente, o ingresso

clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção superlativamente

mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico posto em risco e o caráter público da tutela

legal.

5. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional, devem perceber,

justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo

quando alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas,

pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o

sistema de segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o

quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas.

6. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção.

Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas,

esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores. Flexibilidades

jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica

para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.

7. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, prescruta o atendimento dos

requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse sentido, opera a análise da

descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas circunstâncias,

supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria, aos

quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in dubio pro societate".

Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz de elucidar potenciais

ataques à última ferramenta de proteção da sociedade.

8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos

ao Juízo "a quo". Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000256-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 302 do CPM, por atender aos requisitos legais, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da APM relacionada ao
APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. José Garcia de Freitas Junior, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000256-93.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INGRESSO
CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. EXAME DE MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. TUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA À "ULTIMA RATIO"
DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO E MATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL
MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado
naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu
ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima
ratio" do Estado (patrimônio humano e material) depende da tutela emanada pelo art. 302
do CPM. O emprego de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto,
erguido nos limites do quartel, denota dolo intenso.
2. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da
insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico
julgamento antecipado da "lide".
3. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM,
apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição
Federal, à Justiça Militar da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à
defesa da sociedade e muito cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas
humanas, bens imateriais e materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições,
explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc).
4. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no âmbito da
vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum. Comparativamente, o
ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção
superlativamente mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico posto em risco e o
caráter público da tutela legal.
5. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional,
devem perceber, justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual
ingresso de agente, mesmo quando alegada a única intenção de comer frutas de árvore
situada na OM ou de atalhar rotas, pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o
plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as instalações para,
mediante posterior operação criminosa, invadir o quartel, agredir pessoas, empreender
sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas.
6. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial
atenção. Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das
Forças Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais
invasores. Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior,
trazem insegurança jurídica para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia,
Sentinelas etc.
7. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, prescruta o
atendimento dos requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse
sentido, opera a análise da descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas
as suas circunstâncias, supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios
suficientes da autoria, aos quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do
brocardo "in dubio pro societate". Evita-se impedir, prematuramente, a instrução
processual, única capaz de elucidar potenciais ataques à última ferramenta de proteção da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
sociedade.
8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa
dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento, por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do civil ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA, como incurso no art. 302 do CPM, por atender
aos requisitos legais, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da APM
relacionada ao APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001.
Brasília, 24 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), com
esteio no art. 516, alínea "d", do CPPM, contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, exarada em 11.12.2020, a qual, com base no art. 395, inciso III, do CPP comum, rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do civil ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA.
O MPM imputou ao denunciado a prática, em tese, do crime de Ingresso Clandestino, previsto no art.
302 do CPM, conforme os indícios integrantes do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000167-
74.2020.7.01.0001.
Nos termos da Denúncia oferecida em 30.11.2020, com base no APF referido, em síntese, o cidadão
ARLAN, em 21.2.2020, por volta das 21h, "de forma dolosa, livre e consciente, penetrou no Quartel General
da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (Escola), pulando o muro entre o aquartelamento e a linha férrea da
Supervia S/A, local por onde não existe passagem regular" (Processo relacionado: APF nº 7000167-
74.2020.7.01.0001, Evento 97).
O Órgão Ministerial sustenta que o agente incorreu em prática ilícita, pois, conscientemente,
transpôs obstáculo (muro), invadindo o quartel por local proibido, haja vista inexistir passagem regular.
No interior do aquartelamento, o invasor foi preso em flagrante pela sentinela da hora (Sd Ex Victor
Hugo da Silva Lima) e conduzido à presença do Oficial-de-Dia da OM, para a lavratura do correspondente
APF.
Os autos estão instruídos, entre outros, com os seguintes documentos de maior relevância:
- a Portaria relacionada à lavratura do APF (Processo relacionado: APF nº 7000167-
74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fl. 3);
- a oitiva do condutor do flagrante, da testemunha de apresentação e do conduzido (Processo
relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fls. 6/8);
- as Notas de Culpa e de Ciência das Garantias Constitucionais (Processo relacionado: APF nº
7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fls. 17/18);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
- os Ofícios remetidos pelo Presidente do APF, informando a autoridade judiciária militar, o MPM, a
DPU e ao Delegado da 34ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro/RJ, acerca da prisão (Processo
relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fls. 22/25 e 29);
- o Relatório elaborado pelo Presidente do APF (Processo relacionado: APF nº 7000167-
74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fl. 31);
- o Exame de Constatação de Integridade Física do flagranteado (Processo relacionado: APF nº
7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1, fl. 35);
- o Registro de Ocorrência, formalizado na 35ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro/RJ,
referente ao recambiamento de preso (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 1,
Doc. 1, fls. 37/38);
- a Decisão de restabelecimento da liberdade do flagranteado, exarada em 22.2.2020, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar plantonista na 1ª CJM (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001,
Evento 4);
- o Alvará de Soltura cumprido, acompanhado da Certidão do Oficial de Justiça (Processo relacionado:
APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 11, Docs. 1 e 2);
- a Ata da Audiência de Custódia, presidida pelo Magistrado plantonista da 1ª CJM (Processo
relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Eventos 14 e 15);
- as fotos alusivas ao local de ingresso do invasor e do percurso realizado no interior da OM até a sua
apreensão, sendo acompanhado do croqui correspondente, em cumprimento às diligências complementares
requeridas pelo MPM (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 35);
- a proposta de transação penal formalizada pelo Órgão Ministerial, com vistas à prestação de
serviços comunitários pelo envolvido (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento
65);
- a manifestação de concordância da DPU, no tocante à transação penal proposta (Processo
relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 72);
- o posicionamento do Parquet pelo oferecimento da Denúncia, em 30.11.2020, diante do eventual
desinteresse do agente no tocante à transação penal, em decorrência das tentativas frustradas de
intimação para o comparecimento à audiência preliminar (Processo relacionado: APF nº 7000167-
74.2020.7.01.0001, Evento 96); e
- a Certidão, registrando que o Sr. Arlan, tendo confirmado o recebimento do Telegrama do Juízo
Militar em 27.11.2020, contatou o Oficial de Justiça, por videochamada, em 1º.12.2020, manifestando-se
favoravelmente à proposta de transação penal (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001,
Evento 99, Doc. 1).
A Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão de 11.12.2020, rejeitou a
Denúncia (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 101).
Irresignado com a rejeição da Denúncia, o MPM, em 14.1.2021, interpôs o presente RSE.
Em Razões Recursais, o Parquet pleiteia o provimento do presente Recurso, com a consequente
reforma da Decisão combatida, a fim de que, em síntese, o recebimento da Inicial acusatória e a persecução
penal sejam procedidos (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 101; e Evento 1,
Doc. 1, deste RSE).
Nas Contrarrazões, em suma, a DPU pugna pelo não provimento do Recurso Ministerial, com a
consequente manutenção da Decisão atacada (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001,
Evento 128, Doc. 2; e Evento 1, Doc. 2, deste RSE).
Em cumprimento ao disposto no art. 520 do CPPM, o juízo negativo de retratação foi formalizado,
mantendo-se a Decisão recorrida (Processo relacionado: APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001, Evento 130).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, opina pelo provimento do RSE, com a consequente reforma da
Decisão vergastada, para proceder o recebimento da Denúncia em desfavor do civil Arlan Leandro de
Oliveira (Evento 6 deste RSE).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
Este feito tem potencial didático. Não se trata de situação simples de ingresso clandestino. A análise
do âmago do Processo nos permite extrair muitos ensinamentos para os operadores do Direito da JMU.
1. Introdução - A Decisão atacada.
A Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 11.12.2020, rejeitou a Denúncia
relativa à prática, em tese, do crime previsto no art. 302 do CPM (Ingresso Clandestino), imputado ao civil
ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP comum.
A Decisão questionada baseou-se na atipicidade material da conduta. Na óptica da Magistrada, em
suma, inexistia justa causa para a Ação Penal Militar (APM), diante da mínima ofensividade ao bem tutelado
e da insignificância penal atribuída ao fato.
2. O escopo recursal.
O Órgão Ministerial pleiteia a reforma da Decisão guerreada, para que se opere o recebimento da
Denúncia em desfavor do civil ARLAN, pois a peça acusatória atende às exigências da Lei Processual Penal
Militar.
3. A posição do Relator.
À evidência, o pleito do Recorrente é razoável e consistente.
Os elementos indiciários são suficientes para a deflagração da APM em desfavor do civil ARLAN.
Por isso, pronuncio-me pelo provimento do Recurso Ministerial.
4. A abordagem recursal.
Com razão, o MPM pondera que os fatos constantes da narrativa acusatória se amoldam à descrição
típica de Ingresso Clandestino. Ademais, o crime imputado é de mera conduta, sendo dispensável qualquer
resultado naturalístico.
Assim, a subsunção ao referido tipo penal (art. 302 do CPM) independe de efetivo dano. A
ultrapassagem dos limites guarnecidos da OM, indisponível à circulação de transeuntes civis, perfaz as
elementares do delito. Não se exigem, nessa composição, motivos inidôneos determinantes do
comportamento.
As invasões em OM têm se tornado cada vez mais frequentes e, quando o agente é flagrado, sempre
apresenta as mais variadas escusas, mas as verdadeiras e nefastas intenções, nessas situações, restam
incógnitas e, por isso mesmo, as Forças Armadas estão, em tese, tuteladas pelo art. 302 do CPM.
Entretanto, o que se observa, de forma geral, é que o crime de invasão de OM tem sido
perigosamente reduzido, na sua gravidade, pelos operadores do Direito.
Para ilustrar esta óptica, exemplifica-se: supondo que certa vítima acordasse e encontrasse, à noite,
um estranho dentro da sua casa, armado ou não, aparentando estar sob o efeito de drogas, o qual
justificasse a invasão por estar com fome e desejasse comer algo. O crime seria insignificante e a violação
de domicílio atípica? Ouvido o argumento do invasor, o ofendido deveria acatá-lo e concordar com ele? E,
mesmo diante da intrusão na sua residência, o criminoso seria dispensado de responder na Justiça? O Sr.
consideraria o fato como insignificante?
No exemplo ora trazido, já haveria o grave crime de invasão de domicílio, mesmo se atacado tão
somente o interesse privado. No tocante à invasão de Instituição Militar, o interesse é público, tanto que
todas as ações penais previstas no CPM têm essa natureza. Então por que, ao se tratar das OM, as
quais têm armas, munições, explosivos, carros de combate, aeronaves e embarcações, muito
atrativas para o crime, haveríamos de ser mais benevolentes, em comparação com a
propriedade privada?
Repise-se, não se deve olvidar que eventual ingresso, mesmo quando o agente alegar como única
intenção o desejo de comer frutas de uma árvore situada no interior da OM, pode esconder planos futuros,
como por exemplo: testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as instalações
para, depois, mediante planejamento bem elaborado, invadir o quartel, agredir pessoas, obter vantagens
ilícitas e/ou subtrair armas ou, até mesmo, sabotar os meios mais potentes nas operações de guerra.
Por isso mesmo, o tipo penal do art. 302 do CPM é reconhecido como crime de mera conduta, não
importando qual a intenção do agente ao ingressar na área militar.
Em outras palavras, para a configuração do crime de ingresso clandestino, não se exige qualquer
motivo determinante no comportamento do agente.
A motivação alegada para adentrar na área militar pode ser, por exemplo, para colher frutos,
passear, ou simplesmente cortar caminho. Tais desígnios em nada interferem na configuração do delito, na
medida em que o tipo não exige elemento subjetivo específico ou especial fim de agir.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
A Doutrina de JORGE CESAR DE ASSIS afirma:
"(...) É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum
resultado naturalístico para a sua configuração, ou seja, basta a entrada do
agente, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, nos lugares consignados
na norma ou assemelhados, porém sempre de natureza militar. (...)
Daí porque, conforme anotado por Alexandre José de Barros Leal Saraiva, temos que
'satisfaz a conduta típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os
motivos determinantes da conduta do agente' isto porque 'o crime de ingresso
clandestino, no seu tipo, não contém requisito subjetivo, não exigindo motivação especial no
penetrar clandestinamente, e que não contendo resultado naturalístico (teleológico), que
pudesse dar abrigo a qualquer outra atividade' (2002, p. 47).
É pertinente a observação do autor. O crime do art. 302 não exige nenhum dolo
específico. Pensar o contrário é descaracterizar totalmente a norma legal, que
passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor, o qual não está
previsto no tipo penal militar.
Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha
consciência de que está ingressando (...) em local sujeito sob Administração Militar
e também que está utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou
vigia. (...)". (In Comentários ao Código Penal Militar. 10ª Edição - Revista e Atualizada.
Curitiba: Juruá, 2018, p. 869.) (Grifos nossos.)
As decisões do STM sempre examinam se os limites da OM invadida estavam bem definidos. O que
se dizer do Quartel General da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (Escola), que, além de ter o seu
perímetro muito bem sinalizado, foi invadido, colocando em risco a vida do invasor e das sentinelas, tudo
com o potencial de causar baixas de ambos os lados? Ainda, no contexto, insere-se um perigoso agravante:
a invasão ocorreu à noite.
Nos chamados países desenvolvidos e organizados, a tutela das Forças Armadas está maduramente
interligada à noção de paz social e, nesse cenário, a invasão de OM não encontra tolerância nos Tribunais.
Além dos potenciais prejuízos (perigo abstrato e concreto), essas ações invasivas, como dito, podem
acobertar tramas para conhecer os dispositivos de segurança, visando futuras ações.
O caso exige a fiel percepção da atualidade e do caráter pedagógico que a JMU deve exercer para
bem tutelar os serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade.
Devem-se perceber os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM. Além da nítida
necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal também
resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores. Sra. Ministra e Srs. Ministros, flexibilidades
jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica
para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
As possíveis perdas de vidas, decorrentes de invasões, tenham ou não sido esclarecidos os motivos
da ação, causam graves óbices, além do empenho de caros meios investigativos. Outrossim, causam
desconfiança na população quanto à capacidade de as OM protegerem o seu próprio patrimônio humano e
material.
Por isso, para a subsunção do fato à norma, não se questiona o motivo da invasão, sendo
despiciendo haver resultado naturalístico. Não se exige motivo determinante para o comportamento do
agente.
Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o
dolo genérico; para a sua consumação basta o animus de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo
exigido no delito em tela resume-se ao agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda
assim, adentrar sem qualquer tipo de autorização. Ou seja, o tipo em tela não exige finalidade motivadora
do ato ou dano à Administração Militar.
Em tal diapasão, o ato de penetrar (núcleo da conduta) o local defeso ou sem passagem regular sob
a Administração Militar, em tese, perfaz o crime, seja qual for o intento do autor.
Para aqueles profissionais de vivência castrense ou para os estudiosos da vida militar, a invasão ao
quartel, numa atitude individual ou coletiva, não pode ser descartada ou relegada à insignificância.
Inclusive, não raro, pode compor estratégia de maior vulto, articulada com outros indivíduos, os quais
aguardam, tão somente, uma sinalização positiva para se associar na empreitada. Nunca se sabe com que
meio ofensivo o invasor está aparelhado, tampouco as suas intenções.
O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto central na tipologia do crime em
tela.
A eventual docilidade da "orientação punitiva", nessa conjuntura, é indesejada. Na dicção de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
Guilherme de Souza Nucci [1], o critério de segurança dos aquartelamentos é inflexível: "Há que se buscar,
em tais lugares, a vedação de ingresso".
Nessa linha, há equívoco na extração da importância às invasões às áreas de segurança. Torna-se
inadequado minimizar os potenciais riscos envolvidos. A ultrapassagem de um obstáculo de difícil
transposição, limítrofe da OM, não deve ser rotulado como atitude comezinha.
O pensamento de quem lida com a segurança dos quartéis, e seu pessoal, instalações e material
bélico, deve ser rígido. Se, em princípio, acreditar na possibilidade de que haja algum interesse embutido na
conduta do infrator, esse viés necessita de averiguação. Descredenciar, de plano, a apuração penal, sem
sequer sujeitar o agente ao devido processo legal, não é razoável nessas circunstâncias.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros! Esclareço: ou os operadores de Direito castrense
entendem esse conceito ou irão fragilizar as Normas de Ação que definem as rotinas da caserna.
Com nitidez, vislumbra-se que a conduta do denunciado, no presente caso, é passível de
responsabilização penal. A atipicidade material, pelo viés da insignificância, decretada na Decisão recorrida,
comparativamente, equivale à absolvição sumária. Nesse formato, abstrai-se toda a análise contextual que o
caso requer. Ademais, os aspectos viabilizadores da prevenção geral tendem a perder impulso.
Apenas com instrução criminal bem elaborada, a prestação jurisdicional torna-se possível.
O caso demanda resposta penal melhor elaborada, sendo exigível, sobretudo, o exame de mérito da
causa. O mero bloqueio da instauração da APM (com a rejeição da Denúncia) mostra-se ineficiente. Na
hipótese, o brocardo "in dubio pro societate" deve imperar.
Ademais, o suposto estado de desorientação, atribuído ao denunciado, com base em testemunhos,
está pendente de adequada comprovação e da necessária abordagem durante a APM. Nesses termos, não
exclui a imputabilidade penal do Recorrido.
Em suma, diversos detalhes relativos à conduta perpetrada poderão ser elucidados no bojo da
instrução criminal.
Na contextualização dos fatos, outras informações devem ser acrescidas, as quais são igualmente
significativas para identificar o cenário da conduta relatada na Denúncia.
O QG da 9ª Bda Inf Mtz - Escola, o qual foi invadido pelo denunciado, ocupa destacado patamar no
concerto das demais OM. Destina-se às instalações do Comando de Brigada, tendo por Comandante Oficial
General. Ademais, essa OM cumpre importante estratégia no âmbito da 1ª Divisão do Exército, pois
representa o braço armado para os fins de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), entre outras
atividades de igual grandeza.
No aspecto geográfico, o QG da 9ª Bda Inf Mtz - Escola guarda especificidades que a torna muito
sensível no aspecto de segurança pública. Na sua circunvizinhança, existem comunidades, as quais sofrem
em razão da significativa presença de grupos criminosos, alguns, inclusive, compostos por milicianos. Há
evidente traficância, sendo que os infratores ("foras da lei") envolvem-se em constantes conflitos no intuito
de alcançar a supremacia com o foco de dominar as áreas adjacentes.
Diante desse perigoso panorama, a segurança orgânica do QG da 9ª Bda Inf Mtz - Escola está sob
constante ameaça, sendo visado como alvo de incursões e de intimidação. Não se trata de um ingresso
clandestino numa área de campo aberto como, por exemplo, Campo de Instrução. Trata-se de área
edificada, o QG da 9ª Bda Inf Mtz.
A permanente prontidão dos militares de serviço torna-se condição vital para a segurança das
unidades sediadas na Vila Militar do Rio de Janeiro/RJ e adjacências. Nesse tenso ambiente, os armamentos
que aparelham os quartéis daquela área são avidamente cobiçados pela criminalidade. Nesse contexto,
pode-se afirmar serem repetitivas as tentativas de penetração criminosa naqueles quartéis.
Assim, infere-se que as invasões, aparentemente inofensivas, podem esconder táticas perigosas
para a segurança orgânica das OM. Toda e qualquer ocorrência deve ser apurada e jamais desprezada
(Possibilidades investigativas: se o agente tem desafetos; a sua vida pregressa, atividades irregulares; se
tem algum conhecido servindo no QG; se algum militar cumprindo escala de serviço, na data da ocorrência,
é da sua convivência/relacionamento; por que teria escolhido aquele local para ingressar na OM).
Os indícios caracterizadores de crime militar estão presentes na conduta de ARLAN. Por conseguinte,
há justa causa para a apuração dos fatos em sede penal.
4.1. Aspectos inerentes à análise da Denúncia para desencadear a APM.
Note-se que, em observância ao Princípio da Obrigatoriedade, o Parquet tem o dever de oferecer a
Denúncia quando presentes, como neste caso, a prova do fato e os indícios de autoria, conforme o art. 30 do
CPPM dispõe.
Ademais, a Denúncia atende aos ditames do art. 77 do CPPM, pois contém:
a) a designação do Juiz a quem é dirigida;
b) a qualificação do acusado;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
c) o tempo, o lugar e a maneira com que se desenvolveu a atividade ilícita;
d) a especificação da ofensa produzida à ordem administrativa militar;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção;
g) a classificação do crime; e
h) o rol das testemunhas.
A análise da Inicial Acusatória, em tela, não revela a presença das vedações ao seu recebimento a
que o art. 78 do CPPM alude.
O caráter fragmentário, em face do Princípio da Intervenção Mínima, atribuído ao Direito Penal, perde
sustentação, conquanto a sua incidência estaria adstrita aos fatos sem qualquer relevância. Entretanto,
diferentemente, o feito em exame não enseja essa conclusão, tendo em vista os riscos envolvidos na
conduta.
Depreende-se que o episódio em tela diz respeito a ilícito castrense, em tese, pois afrontou os bens
tutelados (os quais, num plano mediato, são: a proteção do aquartelamento, com seus bens, equipamentos
e pessoal).
Havendo o mínimo suporte indiciário e apontada suficientemente a autoria delitiva, a proposta
acusatória merece ser acolhida, desencadeando, por conseguinte, a instauração da ação penal. Nesse
sentido, trago o seguinte precedente:
"Ementa: DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO.
Para instauração da "persecutio criminis" basta que a proposta acusatória apresente um
mínimo de suporte probatório e aponte indícios suficientes de autoria.
A fase de admissibilidade da demanda não é a mais apropriada para avaliação do
elemento subjetivo relacionado à vontade do agente, que só a sentença de mérito, como
resultado da discussão da matéria probante, poderá aferir.
'In casu', satisfeitos os requisitos essenciais à propositura da ação penal. Denúncia
recebida.
Recurso provido. Decisão majoritária.".
(STM. RSE nº 2002.01.007010-4/RJ. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar Henrique
Marini e Souza. Julg.: 5.11.2002. Public.: 28.2.2003.) (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, o juízo de prelibação, relativo ao exame da exordial desembocando na rejeição da
denúncia, transpõe o referencial estabelecido no art. 30 do CPPM. Dessa forma, a Decisão ora guerreada
revela-se equivocada. O precedente abaixo traz essa tônica:
"Ementa: Recurso Criminal. Uso de documento falso. Rejeição da denúncia. Conduta
típica. Recurso provido.
Exige-se do Magistrado, por ocasião do recebimento da denúncia, tão-somente um mero
juízo de prelibação, adstrito ao exame dos requisitos descritos no art. 30 do CPPM.
Ultrapassa esse juízo o Magistrado que rejeita a denúncia, por considerar atípica a
falsificação de documento, conduta prevista no art. 311 do CPM, sugerindo a desadequação
típica para um ilícito de natureza disciplinar.
Recurso provido.
Decisão unânime.".
(STM. RSE nº 03-81.2009.7.01.0401 (2009.01.007639-0/RJ). Relator Ministro Gen Ex Antonio
Apparicio Ignacio Domingues. Julg.: 19.10.2009. Public.: 30.11.2009.) (Grifos nossos.)
Julgados mais recentes ressaltam a importância da construção jurisprudencial como norteadora da
atividade judicante. Nesse contexto, exsurge o exemplo de ser contraindicado, em juízo de prelibação, que o
Magistrado, no afã de solucionar a lide, se adiante no reconhecimento de eventual atipicidade da conduta,
sem parâmetros suficientemente nítidos, no campo probatório. Nesse sentido, colacionam-se as seguintes
Ementas:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESRESPEITO
A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em fase de juízo
de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes
a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o
processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória
descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer
o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na
Exordial. A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o
Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo
de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso
em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade."
(STM. RSE nº 7000726-95.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julg.: 27.8.2019. Public.: DJe de 9.9.2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO
VIATURA MILITAR E VEÍCULO CIVIL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE SOLDADO DURANTE
SERVIÇO DE ESCOLTA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. Inconformismo do MPM ante
a Decisão do Juízo 'a quo' que rejeitou a Denúncia oferecida, por falta de justa causa. Na fase
preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao juiz apenas verificar se foram preenchidos os
requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os outros aspectos de ordem material ou
processual deverão ser sopesados durante o processo, no qual o denunciado, pautado nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Ademais, com base no
art. 6º da Lei nº 6.880/80, equivale a estar no exercício da função militar, membros das
Forças Armadas designados para cumprir missão junto à Presidência da República. Denúncia
que se encontra revestida das formalidades legais. Recurso do 'Parquet' Militar Provido.
Decisão unânime.".
(STM. RSE nº 154-87.2015.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.:
20.3.2018. Public.: DJe de 4.4.2018.) (Grifo nosso.)
5. Conclusão.
A Decisão recorrida consubstancia um verdadeiro julgamento antecipado da lide.
Neste momento, descabe promover juízo de valor a respeito da culpabilidade do denunciado. O
julgador deve limitar-se, tão somente, à análise das provas da materialidade, em tese, do ilícito e dos
indícios de autoria para, então, concluir pela viabilidade da deflagração da APM.
A instauração de APM não induz a condenação do acusado. O processo, uma vez instaurado,
prosseguirá com a observância das garantias constitucionais que lhe são inerentes, sobretudo, a Ampla
Defesa e o Contraditório.
A conduta imputada ao denunciado encontra-se suficientemente descrita na Peça Acusatória, a qual
se reveste das formalidades legais previstas nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, com a presença dos
elementos da tipicidade e da ilicitude.
Sra. Ministra e Srs. Ministros!
Um cidadão desavisado, indiferente aos rigores e aos princípios do sistema de
segurança física das instalações dos quartéis, os quais guardam no seu interior, armamentos,
munições, explosivos, carros de combate, aeronaves, embarcações e vidas humanas, poderia,
por equívoco (desconhecimento), abstrair-se e pensar de forma despretensiosa sobre tão
importantes aspectos, atinentes à última ferramenta de defesa da sociedade.
Entretanto, um Tribunal Militar não pode, simplesmente, obstruir a instrução criminal
mais aprofundada, a qual tem o potencial de esclarecer as verdadeiras intenções do intruso
(invasor), sob o risco de parecer leniente e de comprometer (diante da exposição de
vulnerabilidades) a estrutura orgânica de defesa das OM.
Quem vive ou convive com a dinâmica das rotinas castrenses deve bem saber avaliar as
consequências do relaxamento na proteção física das instalações e do pessoal. O Comandante
preocupa-se, cotidianamente (24h), com a possibilidade de ter a sua OM invadida ou de perder
armamento para a criminalidade.
Cabe, pois, a esta Justiça Especializada dar o suporte necessário à garantia e às tutelas
jurídicas contra as ofensas aos patrimônios humano e material disponibilizados às Forças
Armadas.
Desse modo, sendo esta Justiça Especializada, não se poderia permitir gerar
insegurança jurídica para os militares que atuam nesses complexos serviços e operações. Se a
APM evidenciar a inocência ou a culpa do denunciado, a JMU terá efetivado a sua missão.
Portanto, arquivar o feito sem nenhum aprofundamento dos fatos, esvazia o suporte
constitucional confiado à JMU e, pior, planta o descrédito nos civis de bem e nos militares, os
quais arriscam as suas vidas na Defesa da sociedade e têm todo o direito de usufruírem da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/09/2021 15:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d774e05f
tutela prevista em Lei.
Na presente ocorrência, é possível vislumbrar a existência do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, o que legitima os pressupostos processuais. Há evidente liame entre a conduta do
denunciado e a infringência legal. Por conseguinte, perfaz a justa causa necessária à deflagração da APM.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil ARLAN LEANDRO DE OLIVEIRA, como incurso no art. 302
do CPM, por atender aos requisitos legais, e determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
prosseguimento da APM relacionada ao APF nº 7000167-74.2020.7.01.0001.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 401.